Tribunal: TJPA
Processo: 0805701-84.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805701-84.2021.8.14.0040

APELANTE: PEDRO PHELIPE CARVALHO MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0805701-84.2021.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
PEDRO PHELIPE CARVALHO MENEZES

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

P R E L I M I N A R E S

1.

DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL SEM FUNDAMENTAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. NÃO HÁ FALAR EM ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL QUANDO ESTAS ENCONTRAM SUPORTE JURÍDICO NA ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO DESEMPENHADA PELA POLÍCIA MILITAR E NA EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICA DELITIVA, CONSUBSTANCIADA NA CONDUTA DO APELANTE QUE BUSCOU ESQUIVAR-SE DA POLÍCIA QUANDO PERCEBEU A SUA APROXIMAÇÃO, EM CLARA TENTATIVA DE FUGA.

2.
DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
. TESE REJEITADA.
VERIFICA-SE QUE A ALEGAÇÃO DE SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA DÁ-SE NO SENTIDO DE QUE HÁ UM QUESTIONAMENTO ACERCA DO TRANSPORTE E APRESENTAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA PELA POLÍCIA MILITAR COM O APELANTE. PORÉM, O QUE SE PERCEBE É QUE TAL CONTESTAÇÃO NÃO OCORRE DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, SOMENTE TENDO SIDO QUESTIONADA APÓS TER SIDO PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, OCORRENDO ASSIM, SUA PRECLUSÃO. DESTARTE, AINDA QUE NÃO SE CONSIDERASSE ENQUANTO PRECLUSA A ALEGAÇÃO, O QUE SE PERCEBE É QUE, A DESPEITO DO ALEGADO, A DEFESA SE LIMITA A APONTAR A SUPOSTA NULIDADE, SEM, CONTUDO, TRAZER AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE INDIQUE A REAL OCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ARGUIDA.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IN CASU,
O APELANTE FOI FLAGRADO PORTANDO 248G DE MACONHA. EM JUÍZO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME. SABE-SE QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
A QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 248,0
G
DE MACONHA, BEM COMO A FORMA QUE AS DROGAS ESTAVAM ACONDICIONADAS, E PRINCIPALMENTE A CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DE COMERCIALIZAR AS REFERIDAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

3.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
É IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

4.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

PROVIMENTO.
NA HIPÓTESE O MAGISTRADO RECONHECEU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTUDO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO STJ, A ORA MINORANTE DEVE SER APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.

5.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DA DROGA, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: FIXO A PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL, 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA, A QUAL APESAR DE RECONHECÊ-LA DEIXO DE APLICÁ-LA, PELO FATO DA PENA JÁ ESTAR NO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, MOTIVO PELO QUAL DIMINUO EM 2/3 A PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
.
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS
PELA VARA DE EXECUÇÃO COMPETENTE
.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução competente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
fevereiro
de 2025 e término no dia
10
de
fevereiro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PEDRO PHELIPE CARVALHO MENEZES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

2ª

Vara Criminal de Parauapebas/PA (ID nº 22280054) que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 104/106, ID nº 22279974), que no dia 11/06/2021, por volta das 20:30 horas, policiais militares estavam realizando ronda quando avistaram o denunciado pilotando uma motocicleta agindo em atitude suspeita, juntamente com outro indivíduo, o adolescente JAIR JÚNIOR DA SILVA VIANA.

Ao avistar a guarnição, o denunciado PEDRO tentou empreender fuga, sem êxito, ocasião em que foi abordado pelos policiais militares, os quais realizaram a revista pessoal no mesmo, encontrando em posse deste 01 (uma) barra de uma substância esverdeada, conhecida vulgarmente como “MACONHA”, pesando aproximadamente 251g (duzentos e cinquenta e um gramas), 01 (uma) balança de precisão, e a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais).

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática do crime em tela. Ademais, informou que adquiriu a substância entorpecente de um indivíduo denominado “NEGUINHO”, pela quantia de R$700,00 (setecentos reais). Por essa razão, a acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 306/313, ID nº 22280067), o recorrente pugnou preliminarmente pela ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal sem fundada suspeita, devendo o mesmo ser absolvido, bem como pela preliminar da quebra da cadeia de custódia. No mérito, suscitou pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para uso, pela inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pela redução em grau máximo (2/3) do tráfico privilegiado, e, por fim, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 315/322, ID nº 22280069), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 325/348, ID nº 23078560), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, somente para aplicar no grau máximo a fração referente ao tráfico privilegiado.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente, da análise
preliminar,
o apelante requereu a
ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundamentação
, devendo ser absolvido o réu.

Adianto que
não
acolho a preliminar suscitada, pois houve justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância.

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 1 barra de maconha, pesando 248 gramas, em poder do apelante, em via pública, decorreu da sua tentativa de fuga ao visualizar a guarnição, que realizava rondas ostensivas em Parauapebas/PA.

No caso, a abordagem e a busca pessoal não ocorreram aleatoriamente, nem derivaram de mero nervosismo ou de tirocínio policial baseado em impressões não verificáveis, mas em razão da conduta do apelante que buscou esquivar-se da polícia quando percebeu a sua aproximação.

O c. STF, recentemente, entendeu que há justa causa para a abordagem e busca pessoal quando “
se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, (...) em clara tentativa de fuga
” (AgR no HC 230.232/MG – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 02.10.2023).

Com efeito, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial de Pedro equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e §5º, o seguinte:

Art. 144
. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. (...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Assim, entendo que a busca pessoal ocorreu diante da fundada suspeita, haja vista o comportamento apresentado pelo acusado [tentativa de fuga ao avistar a guarnição], suficiente para justificar a abordagem policial que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental.

Nesse contexto, não evidencio qualquer ilegalidade do ato policial, de modo que reconheço a validade da busca realizada e consequente apreensão de entorpecentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF - HC: 230232 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06/10/2023 PUBLIC 09/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Ainda em sede preliminar, sustenta a defesa do apelante que teria havido a chamada
quebra na cadeia de custódia da prova
, que eivaria de nulidade todo o procedimento dele derivado, uma vez que os elementos de prova apresentados perante a autoridade policial civil, quais sejam as substâncias entorpecentes descritas no Auto de apreensão e apresentação de fls. 07/08 do ID nº 22279937, bem como constante no Laudo de ID nº 22279998, fls. 182/183, teriam sido apreendidas e transportadas em desacordo com as normas legais do artigo 157 e 158-D do CPP.

Porém, mais uma vez verifica-se que
não
assiste razão ao Apelante.

Verifica-se que a alegação de suposta quebra da cadeia de custódia probatória dá-se no sentido de que há um questionamento acerca do transporte e apresentação da substância entorpecente apreendida pela polícia militar com o Apelante.

De imediato, analisando o feito, o que se percebe é que tal contestação não ocorre durante a instrução do processo, somente tendo sido questionadas após ter sido proferida sentença condenatória.

Nesse contexto, é certo que não tendo sido apontada no momento oportuno, nos termos do artigo 571, inciso II, do CPP, fica preclusa a apontada nulidade, supostamente ocorrida durante a instrução do feito.

Compulsando as Alegações Finais apresentadas sob o ID nº 22280048, percebe-se que, em momento algum, a defesa do Apelante levanta tal discussão ou contesta acerca da suposta quebra da cadeia de custódia probatória, o que, assim, aponta para clara preclusão da tese aqui defendida no apelo manejado.

Destarte, ainda que não se considerasse enquanto preclusa a alegação, o que se percebe é que, a despeito do alegado, a defesa de PEDRO PHELIPE se limita a apontar a suposta nulidade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento que indique a real ocorrência da situação arguida.

Sobre a cadeia de custódia da prova, colhe-se escólio de Alberi Espíndula:

Sequência de proteção ou guarda dos elementos materiais encontrados durante uma investigação e que devem manter resguardadas as suas características originais e informações sem qualquer dúvida sobre a sua origem e manuseios. Pressupõe o formalismo de todos os seus procedimentos por intermédio do registro do rastreamento cronológico de toda a movimentação de alguma evidência. Portanto, a cadeia de custódia é a garantia de total proteção aos elementos encontrados e que terão um caminho a percorrer, passando por manuseio de pessoas, análises, estudos, experimentações e demonstração apresentação até o ato final do processo criminal." (Perícia Criminal e Cível: uma visão geral para peritos e usuários da perícia, 3ª ed., Millennium, 2009, p.163).

Assim, a invalidade da prova produzida, atinente à materialidade delitiva, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, por si só, não deve ser considerada para tal desiderato, quando há, nos autos, outros elementos probatórios suficientes e capazes para tanto.

Com efeito, nos termos da jurisprudência pátria, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão transitada em julgado que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, com pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, conforme o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia e pedido de absolvição por insuficiência de provas, além do pedido de revisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 3. A validade das provas em face da alegada quebra da cadeia de custódia. 4. A adequação da dosimetria da pena aplicada.III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sendo esta a via adequada para revisão de decisões transitadas em julgado.6. Não há evidências de quebra da cadeia de custódia, conforme análise do Tribunal de origem, que constatou regularidade na apreensão e manuseio do entorpecente.7. A dosimetria da pena foi fundamentada na natureza e quantidade da droga, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, sem ocorrência de bis in idem.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ - HC: 817797 RJ 2023/0132165-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fls. 182/183, ID nº 22279998), sendo apreendidas 1 barra de maconha, pesando 248,0 gramas.

No tocante a
autoria
delitiva, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, principalmente pela confissão do acusado em juízo, bem como, pelos depoimentos dos policiais que participaram de sua prisão.

Em juízo, as testemunhas PEDRO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS e VALDENOR MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, ambos na condição de policiais militares, narraram em juízo que estava o réu e outro nacional em uma motocicleta, que quando viram a guarnição os dois empreenderam fuga, o que levantou suspeita dos policiais. Que deram voz de parada várias vezes, mas os nacionais perderam o controle próximo a uma rotatória. Que caíram para um lado, a moto para o outro e a substância entorpecente caiu no chão. Que os réus disseram que teriam acabado de pegar a substância entorpecente, no Vale do Sol. Que era uma peça grande, com quantidade considerada. Que o réu disse que era para “passar para frente”.

Interrogado, o denunciado
PEDRO PHELIPE CARVALHO MENEZES
em juízo confessou que estava com a maconha. Que havia comprado no Vale do Sol, por aproximadamente R$ 700,00 e iria auferir um lucro de, aproximadamente, R$ 1.500,00.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado, muito pelo contrário, o próprio em juízo confessou que portava o entorpecente para repassar, auferindo lucro.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO
. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503076-69.2022.8.26.0136 Cerqueira César, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2024).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que estes são testemunhas devidamente compromissados e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio. 3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas. 4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS - COERÊNCIA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EQUÍVOCO - REVISÃO DEVIDA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE.
A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. Não há que se falar em fragilidade do acervo probatório quando demonstrada a materialidade e a inequívoca autoria do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos de agentes policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos. Verificado equívoco na avaliação das circunstâncias judiciais, impõe-se a adequação por esta Instância Revisora. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0028194-98.2023.8.13.0702 1.0000.24.147317-2/001, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como Maconha, pesando 248,0 gramas. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, bem como sua confissão em juízo, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando a comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em sede policial e em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção do acusado, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 182/183, ID nº 22279998), convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. RELATOS DE POLICIAIS DE QUE O RÉU FOI ABORDADO APÓS NOTÍCIA QUE ESTARIA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS. RELATO DE TESTEMUNHA QUE ESTARIA NO LOCAL E PRESENCIOU O RÉU VENDENDO A DROGA. APREENSÃO DE MACONHA EM SACOLA. FINALIDADE DE TRÁFICO. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO INDEFERIDA.
1. Confirmada pelos relatos seguros e insuspeitos dos policiais a apreensão de 36,84g de "maconha", após receberem informações que o réu estaria vendendo drogas no local, tendo uma testemunha afirmado, perante a autoridade policial, que presenciou o réu oferecendo e vendendo os entorpecentes, resta inequívoca a finalidade de tráfico, sendo improcedente o pedido de desclassificação para uso próprio. 2. Revisão indeferida
(TJ-SP - Revisão Criminal: 00035437420248260000 Tupi Paulista, Relator: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 07/10/2024, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/10/2024).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

3.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...)
redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

4.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

Pugna o Apelante que seja aplicada a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, em 2/3.

Entendo que o pleito deve prosperar.

Conforme o disposto supracitado, o condenado pelo crime de tráfico de drogas terá a pena minorada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Ao instituir o referido benefício, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Para a aplicação do
tráfico privilegiado
entendo que tem caráter objetivo, não ficando ao critério do juiz aplicar ou não a diminuição por presunção, logo, apesar do termo “as penas poderão ser reduzidas”, o instituto do tráfico privilegiado resguarda direito subjetivo do acusado e sua aplicação se dá de forma objetiva baseado em fatos concretos. Neste viés, caberá ao
Parquet
provar que o apelante se dedica à atividade criminosa, logo, não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso em tela, o Ministério Público.

Na hipótese o Magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 1/6, sem qualquer fundamentação concreta, contudo, conforme entendimento já consolidado pelo STJ, a ora minorante deve ser aplicada no patamar máximo na ausência de justificativa idônea.

Neste sentido é a linha intelectiva desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE!
DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4
o
, DA LEJ/l5E
DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BUNDAMENTO
CONCRETO. APLICAÇÃO EM 2/3
. REGIME INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA
.
1. O art. 33,
§ 4
o
, da Lei de Drogas prevê a possibilidade

de redução da
reprimenda, na terceira fase da dosimetria
,
de 1/6 a 2/3, desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Esta Corte superior entende ser possível, para fins de
modulação do redutor mencionado, a utilização da quantidade,
natureza, diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como
a gravidade concreta do delito demonstrada pelas circunstâncias
do crime. 3.
Entretanto, o fato de a agente ter tentado entrar com drogas, escondidas em partes do seu corpo, dentro do
presídio com o objetivo de entregar ao seu marido, não
constitui fundamento concreto a fim de mitigar a aplicação da
benesse. Razão pela qual a ordem deve ser concedida, no
ponto, para fixar a fração máxima prevista, qual seja, 2/3
. (...)
5. Habeas corpus concedido para reduzir a pena final a 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
(STJ - HC 532.434/SP, Rei. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
22/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. DOSIMETRIA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, dinheiro, etc.), a não relevante quantidade de entorpecentes (26g de cocaína) autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial, a fim de estabelecer as penas para ambos os recorrentes em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, substituídas as penas reclusivas por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções.
(STJ – AgRg no AREsp: 1763548 SP 2020/0245655-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

Assim sendo, nos autos não há nenhum meio hábil que comprove de fato que o apelante se dedicava a atividade criminosa, pois não há provas que ele tenha cometido outros delitos ou, ainda, que tenha reiterado na prática do crime pelo qual foi condenado.

5.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam a
natureza e quantidade da droga
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Com relação às
consequências do crime,
o juízo primevo justificou sua valoração negativa afirmando que concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Com relação à
quantidade da droga,
o juízo sentenciante apenas a citou, sem acrescentar justificativas.

A meu ver utilizou de argumentos inerentes ao tipo penal
.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, NA SENTENÇA ATACADA, DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO REQUERENTE. ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE E ATENUANTES INEXISTENTES. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO INEXISTENTES. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
. (...) 5 - No caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com o requerente (10 bombinhas de maconha) não constituem uma quantia expressiva a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolarem o tipo penal. 6 – Pena definitiva fixada no mínimo abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador 7 – Revisão criminal julgada procedente. (
TJ-AL - Revisão Criminal: 0807260-64.2023.8.02.0000 Murici, Relator: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 14/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/05/2024).

Assim, no caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos
,
não havendo
razões
para se valorar negativamente tais circunstâncias.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, a qual reconheço, porém deixo de aplicá-la, pelo fato da pena intermediária já estar no seu mínimo legal, conforme previsão da Súmula 231 do STJ, logo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Ausência de causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição de pena
,
contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado. Portanto, aplico a minorante e reduzo a pena em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena aplicada, bem como a valoração positiva das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena definitiva restou inferior a quatro anos, motivo pelo qual,
substituo por duas restritivas de direitos, a serem definidas pela Vara de Execução Competente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
alterando a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem designadas pela Vara de Execução competente.

É como voto.

Belém, 11/02/2025